Tribunal: CARF
Processo: 18471.000553/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000553/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.841 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
RSU COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2004
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. NULIDADE INEXISTENTE.
Um dos princípios fundamentais do direito privado é o da boa-fé objetiva, cuja
função é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações
obrigacionais. No entanto, a boa-fé não se esgota nesse campo do direito,
ecoando por todo o ordenamento jurídico. Não pode a contribuinte alegar
nulidade a qual deu causa, sob pena de se ferir a boa-fé objetiva que deve
nortear qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado), Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio
de Andrade Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000553/2008-47
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.841 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000553/2008-47

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir: Tratam os presentes autos de exigências de oficio do IRPJ,
R$ 3.869,32, fls. 197; do PIS, R$ 3.869,32, fls. 217; da CSLL, R$ 8.325,17, fls. 225; da
COFINS, R$16.650,35, fls. 233, e do INSS, R$ 24.029,37, fls. 241, de pessoa jurídica tributada
sob o SIMPLES, atinentes ao ano calendário de 2004, acrescidas da penalidade de ofício, 75% e
encargos moratórios.
2.- Fundamentaram as exigências a constatação, pela fiscalização, de diferenças
mensais entre os valores de vendas através de cartões de crédito, informadas pelas
respectivas administradoras e as receitas declaradas pelo contribuinte nos mesmos
meses calendário, conforme demonstrativo sintético de fls.191.
2.1.- As exações, quanto às insuficiências de recolhimentos, lastrearam-se nas
alterações de coeficientes aplicáveis à receita bruta, na Lei n. 9.317/96, conforme fls.
201.
2.2.- Por pertinente os extratos de cartões de créditos foram fornecidos pelo
contador da pessoa jurídica, dado que, intimada esta e, posteriormente, seu sócio,
ambos não lograram responder às intimações que lhes foram encaminhadas.
3.- Cientificado das exigências em 15/05/2008, fls.197, o sujeito passivo
acostou aos autos a impugnação de fls.257/277, protocolada em 06/06/2008, através
da qual alega, em síntese:
3.1.- do cerceamento do direito de defesa, uma vez que, no curso do
procedimento fiscal o autuante em nenhum momento preocupou-se em providenciar
qualquer intimação solicitando esclarecimentos sobre as divergências apuradas, não
conseguindo a impugante entender de onde a fiscalização extraiu os valores;
3.2.- da nulidade da autuação, dado o distinto procedimento fiscal de considerar,
para os cartões VISA e AMERICAN EXPRESS, valores efetivamente recebidos, e,
para o REDECARD, valores referentes a vendas efetuadas, coibindo seu direito de
defesa;
3.3.- - da inexiste descrição dos fatos adequada, bem como total
compatibilidade com o enquadramento legal indicado;
3.4.- - da inobservância do regime de apuração: a impugnante empresa adota o
regime de competência na apuração do SIMPLES; a fiscalização apurou a suposta
omissão de receita sob regime de caixa;
3.5.- - da inexistência de previsão legal para a tributação para presunção de
omissão de receita de diferença entre o valor repassado pelas operadoras de cartões de
crédito e a receita declarada;
3.7.- - da desconsideração dos valores efetivamente recebidos: para efeitos dos
lançamentos a fiscalização considerou os valores brutos como recebidos,
corretamente, deveria considerar os valores líquidos das comissões de administrado
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.841 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000553/2008-47

3.6.- - do erro na data do suposto fato gerador do cartão REDECARD, em
relação a valores tomados nos meses fevereiro a abril, pela fiscalização, se referirem a
janeiro a março, conforme extratos.
3.7.- - do desconhecimento, pela impugnante, das origens das insuficiências dos
recolhimentos apurados.
Quando do julgamento da Delegacia de origem, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITA.
A diferença entre receitas declaradas e de vendas realizadas, advindas de operações com
cartões de crédito, evidencia omissão de receitas, sujeita a lançamento de oficio, de
acordo com o regime de tributação a que estiver sujeita a pessoa jurídica. `
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Inconformada com a decisão de origem, interpôs a contribuinte recurso a esse
conselho, alegando em síntese:
I – nulidade da decisão recorrida quando as alegações de cerceamento de defesa e
nulidade das autuações – que a decisão primeva ignorou as suas alegações. Que dentre as
argumentações está o fato de a apuração da suposta base tributável no que se refere aos cartões
VISA e American a fiscalização considerou os valores efetivamente recebidos e em relação ao
cartão Redecard considerou os valores referentes às vendas efetuadas pela recorrente.
II – que em relação ao regime de competência, a recorrente utilizava regime de
caixa e que por esse fato não considerado pela autoridade autuante, tampouco pela DRJ e que por
esse motivo deve ser cancelado o lançamento tributário.
III – que não há previsão legal para a tributação da recorrente pela suposta
omissão de receitas e que as obrigações tributárias de pessoas jurídicas optante pelo simples
podem ser apuradas sobre a receita bruta mensal declarada em livro caixa ou em livro diário e
razão, como no caso da recorrente e que a fiscalização caracterizou a suposta infração como
presunção de omissão de receita e não omissão de receita direta.
IV – que os valores considerados foram das receitas brutas e não das líquidas.
V – que houve erro na data do suposto fato gerador, que o auto deve ser
cancelado.
Este é o relatório do essencial.

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.841 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000553/2008-47

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de auto de infração lavrado contra a contribuinte, empresa
optante do simples no ano calendário de 2004, de IRPJ, PIS, CSL, COFINS e INSS.
Quanto à alegação de nulidade da decisão de primeira instância por suposto
cerceamento de defesa, não assiste qualquer razão à recorrente. A delegacia analisou todas as
razões expostas na peça impugnatória e simplesmente as rechaçou, conforme abaixo:
Quanto às alegações que substratam a pretensão de cerceamento do direito de
defesa e de nulidade das autuações, absolutamente equivocado o sujeito passivo.
Porquanto:
5.1.- - no curso do procedimento fiscalizatório, exatamente por resultar, ou não,
em ato declaratório e peça acusatória - o auto de infração, é defeso a alegação do
conceito de cerceamento do direito de defesa, eventualmente concretizado apenas e
quando instaurado o litígio (Decreto n° 70.235/72, artigo 14);
Assim, não há qualquer nulidade constante da decisão primeva, a alegação de
nulidade posta na impugnação é desprovida de fundamentação e a Delegacia plano bem analisou
as alegações da contribuinte.
Com relação às demais alegações da recorrida sobre regimes de
caixa/competência e ainda se foi utilizado como base a venda ou recebidos, cumpre ressaltar que
a fiscalização utilizou o que tinha em mãos para autuar a omissão de receitas da recorrente,
conforme informações da auditora fiscal abaixo transcritas:

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.841 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000553/2008-47

Ou seja, a recorrente, quando da fiscalização não se preocupou em apresentar os
documentos requeridos pela fiscalização e em sede de impugnação e de recurso utiliza da sua
própria conduta para se defender.
Pois bem, o Código de Processo Civil e o Código Civil apesar de não positivar
expressamente o princípio do venire contra factum proprium contém diverso artigos que em seu
bojo trazem a ideia de que as partes litigantes não podem adotar comportamentos contraditórios
ao longo do curso processual e devem sempre prezar pela boa-fé, não podendo se beneficiar de
sua própria torpeza. Senão vejamos:

CPC
Art. 5° Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de
acordo com a boa-fé. (...)
Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação
desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.
Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber
à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
CC
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do
lugar de sua celebração.
No Código Civil de 2002 (CC/02), o princípio da boa-fé está expressamente
contemplado. O ministro do STJ Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Terceira Turma,
explica que a boa-fé objetiva constitui um modelo de conduta social ou um padrão ético de
comportamento, que impõe, concretamente, a todo cidadão que, nas suas relações, atue com
honestidade, lealdade e probidade.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.841 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000553/2008-47

A expressão
"venire contra factum proprium" significa vedação ao
comportamento contraditório, baseando-se na regra da pacta sunt servanda. Seriam dois
comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum
proprium - é, porém, contrariado pelo segundo.
O venire contra factum proprium encontra respaldo nas situações em que uma
pessoa, por um certo período de tempo, comporta-se de determinada maneira, gerando
expectativas em outra de que seu comportamento permanecerá inalterado.
O que vemos no caso dos autos é exatamente essa conduta contraditória: primeiro
a recorrente não apresenta qualquer documento e depois alega nulidade de procedimento que foi
causada por sua própria conduta.
Assim, tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva e a conduta contraditória da
contribuinte, não há qualquer cabimento em se reconhecer um erro do fisco que foi induzido pela
própria contribuinte, em benefício próprio.
Pelo acima exposto, invocando a boa-fé objetiva, não se pode reconhecer qualquer
erro do fisco, tendo em vista que sua conduta foi induzida pela própria contribuinte.
Quanto às demais alegações, a Delegacia de origem as analisou apropriadamente
e, tendo em vista que repete a recorrente as razões de sua impugnação, utilizo-me do art. 57, §3o
do Regimento Interno desse Conselho para reproduzir abaixo as razões da Delegacia de origem:
5.2.- - na forma do artigo 5° da Lei n° 9.317/96, a pessoa jurídica inscrita no
SIMPLES deverá quitar suas obrigações tributárias sobre a receita bruta mensal,
apurada em Livro Caixa( Lei n° 9.317/96, artigos 2°, § 2°, e 7°, a), refletida na
declaração anual simplificada;
5.2.1.- - ora, as flagrantes diferenças apuradas entre vendas realizadas por
cartões de créditos, não contestadas como vendas na impugnação, e a receitas
declaradas, não levam à presunção; sim, a evidente e inequívoca constatação de
omissão de receitas para efeitos tributários. Os fatos, per se, desnudam a pretensão
impugnatória.
5.2.2.- 1 Ante a evidência dos fatos, a autuação é liminar: OMISSÃO DE
RECEITAS - RECEITAS NÃO ESCRITURADAS, conforme fls. 198; não, omissão
de receitas presumidas.
5.3.- - Intimado e reintimado, o sujeito passivo não apresentou livro Caixa,
obrigatório (lei n° 9.317/96, art. 7°, a). Portanto, impertinente sua alegação, sem
prova, de cômputo de receitas por regime de competência.
5.4.- - Ao contrário do alegado, a base imponível no SIMPLES é a receita bruta
de venda de mercadorias ou serviços (Lei n° 9.317/96, art. 5°). Não, a receita líquida
de comissões pagas a terceiros, pretensão impugnatória.
5.5.- - As origens das insuficiências de recolhimentos decorrem exatamente das
alterações dos coeficientes de incidências sobre a receita bruta declarada e
efetivamente observada, em absoluta consonância com o artigo 23 da Lei n° 9.317/96,
de conhecimento do contribuinte, fls. 201.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.841 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000553/2008-47

5.5.1.- De elementar legalidade o procedimento: para as receita declaradas foi
utilizado pelo sujeito passivo, até setembro/04, o coeficiente 5,40, fls.05/ 13. Ante a
receita efetiva, o coeficiente 5,40 somente incide em janeiro/04, fls. 201, alterando-se,
sucessivamente, até 8,60 em dezembro/04.
5.6.- - Ao contrário da pretensão impugnatória, a fiscalização utilizou um único
procedimento na apuração das receitas de cartões de crédito: valores efetivamente
pagos administradoras. Assim, também na REDECARD os valores considerados em
cada mês foram decorrentes quer de venda à vista, quer de parcelas de vendas a prazo,
a clientes, vencíveis a futuro, recebidas por antecipações da recursos pela
administradora. Procedimento comum nas relações administradoras de cartões de
crédito/pessoas jurídicas integrantes do sistema.
5.6.1.- Assim, a exemplo, no mês de janeiro foram recebidas até 04 parcelas,
antecipadas pela REDECARD, de vendas a prazo realizadas pela pessoa jurídica, fis.
126/127. Idem, em fevereiro, fls. 132. Idem, em março, fis. l37. O que denota a
unicidade e coerência do procedimento fiscal, infenso a meras alegações
impugnatórias, sem provas.
7.- No rastro dessas considerações nego provimento à impugnação, dado que
desprovida de qualquer objetividade legal e factual.
Assim, não havendo qualquer nulidade na decisão recorrida e muito menos
qualquer erro na autuação, o recurso da contribuinte apenas argumenta que a fiscalização teria
cometidos erros e que, se cometidos, teriam sido ocasionados por sua própria conduta.
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso da contribuinte, mantendo a
decisão da Delegacia de origem por seus próprios fundamentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital